Tribunal: TJDFT
Processo: 0703020-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0703020-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCELO LUCAS DA SILVA BRANDAO IMPETRANTE: THAYNA FREIRE DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado pela Dra. THAYNÁ FREIRE DE OLIVEIRA em favor do paciente MARCELO LUCAS DA SILVA BRANDÃO contra decisão proferida pelo juiz plantonista do Núcleo de Audiência de Custódia que decretou a prisão preventiva do paciente em razão da presença de indícios de crime de tráfico de drogas. A decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva se baseou na seguinte fundamentação: “Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O autuado é reincidente. Está em cumprimento de pena. Além disso, trata-se de tráfico. Os policiais, durante patrulhamento de rotina, receberam a informação de que o autuado estaria comercializando drogas ilícitas em frente a um bar. Em revista pessoal, foram encontradas quatro (04) porções de maconha, cada uma embalada separadamente e dinheiro em espécie. No local indicado pelo popular, um morador local franqueou a entrada à área comum do lote e apontou a residência do autuado, onde foram visualizadas, pelo lado de fora duas caixas de papelão com grande quantidade de drogas ilícitas em seu interior e percebido odor de maconha. O autuado teria tentado negociar com os policiais a sua liberdade, prometendo entregar uma arma de fogo se não fosse conduzido à delegacia. Foram apreendidos 28 tabletes de maconha (total de aproximadamente 15 kg), 4 balanças de precisão e diversas outras porções de outras substâncias entorpecentes. A quantidade de droga apreendida é expressiva e todo o contesto demonstra que o fato é cometido de forma reiterada”. No presente habeas corpus, a Defesa sustenta que houve um equívoco grotesco de identificação, uma vez que a "denúncia anônima" apontava Marcelo como pessoa que trajava casaco azul, mas no momento da abordagem ele trajava casaco verde. Argumenta que não havia qualquer comportamento suspeito que indicasse que o paciente estava traficando drogas no momento da abordagem e que a abordagem inicial contraria a Jurisprudência dos Tribunais Superiores, de modo que devem ser declaradas nulas as provas decorrentes. Afirma, ainda, que o único elemento utilizado pela autoridade policial para vincular o autuado ao imóvel foi a "denúncia anônima", a qual, por si só, não se revelaria suficiente para justificar as medidas invasivas e reitera que a abordagem inicial mostra-se irregular, uma vez que o autuado sequer correspondia à descrição exata fornecida pelo "denunciante". Requer, assim, liminarmente, a reforma da decisão impugnada para substituir a prisão preventiva por cautelares menos gravosas ao paciente e, no mérito, a substituição, em definitivo, da prisão preventiva por cautelares. É o Relatório. Decido. A liminar em Habeas Corpus constitui medida excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante após a polícia militar receber informações de que “um homem trajando casaco azul e bermuda jeans, posteriormente identificado como sendo o então autuado MARCELO LUCAS DA SILVA BRANDÃO, residente na QNN 03, Conjunto N lote 13-A, estaria comercializando drogas ilícitas em frente ao Bar Estação 26 que fica na EQNN 03/05 de Ceilândia” (ID 68292553). Sobre o tema em debate, a busca pessoal é procedimento previsto no art. 240, § 2o, do CCP, autorizado sempre que houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do § 1o do mesmo dispositivo. Na qualidade de intérprete maior da legislação infraconstitucional, o Superior Tribunal de Justiça vem manifestando o entendimento de que a busca pessoal ou veicular, sem mandado judicial, deve recair sobre fundada suspeita, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto, de modo a evitar abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions), sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto (droga, por exemplo), que constitua corpo de delito de uma infração penal. Sob esse prisma e na via estreita do habeas corpus, que notoriamente impede valoração aprofundada da prova, não vislumbro ilegalidade alguma na abordagem realizada pelos policiais militares, que culminou na prisão em flagrante do paciente. Com efeito, a ação policial foi desencadeada após "denúncia" feita por um transeunte que não quis se identificar por temer pela sua integridade física, afirmando que o paciente estaria comercializando drogas ilícitas. Ao se deslocar para o local, a equipe avistou o paciente em frente ao local indicado na "denúncia anônima". Realizada a revista pessoal, encontrarem com o paciente quatro (04) porções de maconha, cada uma embalada separadamente, o que em tese leva a crer que, de fato, ele estaria vendendo drogas, e dinheiro em espécie. Diante do flagrante, os policiais o levaram até o endereço fornecido pelo colaborador, na QNN 03, Conjunto N, lote 13 A, onde puderam verificar que se tratava de um lote com alguns barracos em seu interior; um morador local franqueou a entrada à área comum do lote bem como lhes disse reservadamente qual era o barraco que Marcelo utilizava no lote. Mediante a complementação dessa última informação se dirigiram ao local indicado, onde puderam perceber de plano que a janela estava apenas encostada. Abriram, então, a janela pelo lado de fora onde puderam visualizar nitidamente duas caixas de papelão com grande quantidade de drogas ilícitas em seu interior. Diante desses fatos, conduziram o autuado MARCELO bem como apresentaram os entorpecentes e apetrechos utilizados para a mercancia de drogas ilícitas à delegacia para a devida apreciação por parte da autoridade policial. Portanto, em relação à ilegalidade da busca pessoal, fundada na "denúncia" feita pelo transeunte não identificado, não vejo como acolher, nesta análise inicial, a tese defensiva, haja vista que o depoimento dos policiais tem força probante e os fatos narrados pelo transeunte foram confirmados. Cabe destacar que eventual discordância quanto à cor exata do casaco que o paciente usava no momento da abordagem não tem o potencial de tornar a abordagem ilegal, porque padece diante das evidências encontradas em seu poder. O "denunciante" disse que o paciente usava um casaco azul e a Defesa alega que o casaco era verde. Não se exige, contudo, que a "denúncia anônima" seja integralmente correta quanto aos elementos relacionados à vestimenta do suspeito, mas que forneça uma direção precisa, tal como ocorreu no presente caso. Amparando a tese, cito entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça: “PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. EXERCÍCIO REGULAR DA ATIVIDADE INVESTIGATIVA. LEGALIDADE DA ABORDAGEM. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A teor do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 2. No caso concreto, após receberem denúncia anônima de que o paciente estava realizando a venda de drogas em um evento de "motocross", os policiais deslocaram até o local e realizaram a sua abordagem, ocasião em que encontraram com ele duas porções de cocaína, constatando, ainda, a existência de um mandado de prisão a ser cumprido em seu desfavor. 3. De tal modo a denúncia anônima foi minimamente confirmada, sendo que a busca pessoal (revista) e a posterior busca domiciliar traduziram em exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial, o que justificou a abordagem após a confirmação das informações relatadas na denúncia apócrifa. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no HC n. 848.928/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 19/12/2023.) Não vislumbra-se, neste primeiro momento, eventual ilegadade. Quanto aos demais requisitos necessários para a decretação da prisão preventiva, entendo que, igualmente, estão preenchidos. Na hipótese, é admissível a prisão preventiva, porquanto o crime imputado à paciente (Tráfico de Drogas) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, I, do Código de Processo Penal. Conforme o art. 312, caput, do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. No caso em apreço, foram apreendidos 28 tabletes de maconha (total de aproximadamente 15 kg), 4 balanças de precisão e diversas outras porções de outras substâncias entorpecentes. Assim, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, decorrente da forte probabilidade de traficância e da expressiva quantidade de droga encontrada. No tocante à expressiva quantidade de droga apreendida e a necessidade da segregação cautelar, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. NATUREZA E EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES. INSUFICIÊNCIA. 1. A prisão cautelar justifica-se pela natureza e pela expressiva quantidade de droga apreendida, tratando-se de 51,4 kg de maconha e 147,144 gramas de crack; ademais, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 2. Não ocorre ausência de contemporaneidade dos fatos para a prisão cautelar se o paciente foi preso em flagrante em 20/10/2022, custódia convertida em prisão preventiva no dia seguinte, a qual foi mantida por decisão proferida em 24/8/2023 e pela sentença, em 31/7/2023, tendo o acusado permanecido preso durante todo o processo. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC n. 865.629/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 21/3/2024.) Desse modo, a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente embasada na garantia da ordem pública, preenchendo os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, de forma que, ao menos a princípio, as medidas alternativas à prisão mostram-se insuficientes, conforme diretriz do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de fevereiro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator